Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743713-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARACI MACEDO DE QUEIROZ APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré, ARACI MACEDO DE QUEIROZ, contra a sentença que, em processo monitório ajuizado pelo BANCO SAFRA S.A., julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2o, do CPC. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância (inovação recursal). Aduz, em apertada síntese, que as matérias aventadas na apelação deveriam ter sido alvo de embargos à monitória. Assim, tendo em vista a arguição da preliminar levantada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, faculto à apelante prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a matéria, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va